Tribunal: TJDFT
Processo: 0020173-72.2011.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. DJE. INTIMAÇÃO PESSOAL. VÁLIDA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. NÃO INFORMADA. CREDOR. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO DEVEDOR. DESINTERESSE. APLICAÇÃO DO ART. 485, INC. III, DO CPC, AO PROCESSO DE EXECUÇÃO.

1. Na presente hipótese houve a extinção do processo de execução nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, em decorrência do abandono do processo pelo credor.

2. Para a extinção do processo por abandono há a necessidade da intimação pessoal da parte demandante, bem como a intimação do procurador judicial respectivo por intermédio do Diário de Justiça, de acordo com a regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC.

3. No caso, diante do transcurso do prazo para manifestação por meio do DJe, o Juízo singular determinou a intimação pessoal do credor, com advertência a respeito da possibilidade de extinção do processo nos termos do art. 485, § 1o, do CPC. 2.1 Ocorre que o credor deixou de informar ao Juízo a atualização de seu endereço, o que faz presumir a validade da intimação dirigida ao endereço constante nos autos, nos termos do art. 274 do CPC.

4. A constituição de novo advogado pelo apelante após publicado o despacho que advertiu o credor a respeito da necessidade de impulsionar o curso do processo não impõe a realização de nova publicação de atos anteriores em nome do patrono constituído posteriormente, assim como não permite a reabertura de prazo já precluso.

5. Nas ações de execução em que não há resistência dos devedores o abandono da causa pode ser causa de extinção do processo independentemente de requerimento, anuência ou ciência da parte contrária. 5.1. Nesses casos a orientação prevista no enunciado no 240 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça não é aplicável.

6. Nos termos do art. 771, parágrafo único, do CPC, aplicam-se subsidiariamente ao processo de execução as normas jurídicas que disciplinam o procedimento comum. 6.1. Em virtude da ausência de previsão normativa específica, no processo de execução, para as hipóteses de abandono do processo pelo credor, é possível a aplicação subsidiária do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.

7. Recurso conhecido e desprovido.